Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-17.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-17.2017.8.14.0097

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: PLASTICO NORTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VISTORIA EM MEDIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Plástico Norte Brasil Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., julgou procedentes os pedidos para impedir a interrupção do fornecimento de energia em razão da fatura de 12/2016, determinar vistoria no medidor da unidade consumidora, recalcular o faturamento pela média das seis faturas anteriores, retirar o nome da autora dos cadastros restritivos em razão das faturas de 05/2016 e 12/2016, condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e julgar improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a procedência dos pedidos relativos à fatura de energia elétrica de 12/2016, no valor de R$39.940,27; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) determinar se é devida indenização por dano moral em razão da manutenção da inscrição da pessoa jurídica em cadastro restritivo após o pagamento; (iv) definir se o quantum indenizatório comporta redução; e (v) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica, como fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas ao consumidor.

4.

A concessionária detém melhores condições técnicas para comprovar a regularidade da medição, a higidez do equipamento, a origem do consumo faturado e a adequação dos valores cobrados.

5.

Alegações genéricas sobre contrato de demanda, consumo em horário de ponta, energia reativa e características de consumidores do Grupo A não afastam a ausência de comprovação específica da regularidade da cobrança impugnada.

6.

A ausência de resposta específica, clara e tecnicamente suficiente à reclamação administrativa do consumidor, associada à não realização de vistoria ou inspeção no medidor, justifica a manutenção das determinações de não interrupção do fornecimento, vistoria e recálculo da fatura de 12/2016 pela média das seis faturas anteriores.

7.

A inscrição inicial relativa à fatura de 05/2016 não configura, por si só, ilicitude quando realizada antes do pagamento do débito, mas a manutenção da restrição após o adimplemento caracteriza falha imputável à concessionária quando esta não comprova a baixa em tempo adequado.

8.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, compreendida como sua imagem, credibilidade e reputação no mercado.

9.

A inscrição irregular ou a manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa também em relação à pessoa jurídica, dispensada a prova de prejuízo concreto.

10.

A indenização por dano moral deve ser reduzida quando os autos não demonstram repercussão concreta excepcional, como perda efetiva de crédito, abalo comercial específico, rompimento de contratos, recusa de financiamento ou prejuízo objetivo à atividade empresarial.

11.

O valor de R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evita enriquecimento sem causa, compensa a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica e preserva o caráter pedagógico da condenação.

12.

Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, se este não puder ser mensurado, sobre o valor atualizado da causa.

13.

A existência de condenação pecuniária e de obrigação de fazer com proveito econômico relacionado ao recálculo da fatura impugnada impõe o ajuste da base de cálculo dos honorários da ação principal para o proveito econômico obtido, mantido o percentual de 10%, ou, subsidiariamente, para o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º; CDC, arts. 6º, III, VI, VIII e X, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no REsp nº 1.828.271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020, DJe 12.03.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802418-56.2021.8.14.0136, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2024; STJ, REsp nº 1.986.909/RS, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por PLÁSTICO NORTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 21105114, julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 15203471 em relação à fatura de 12/2016, no valor de R$ 39.940,27, diante da ausência de vistoria/inspeção solicitada pela autora; b) determinar a realização de vistoria/inspeção no medidor da referida unidade consumidora; c) determinar o recálculo do faturamento relativo ao mês de 12/2016, considerada a média de consumo das seis faturas anteriores; d) determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso ainda registrado em razão das faturas de 05/2016 e 12/2016; e) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação; e f) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção apresentada pela ré, condenando a reconvinte ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

Em suas
razões
recursais, id 21105115, a apelante sustenta, em síntese: (i) equívoco na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, pois, havendo condenação pecuniária, a verba deveria incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC; (ii) regularidade da cobrança da fatura de 12/2016, alegando que a unidade consumidora pertence ao Grupo A, com contrato de demanda, consumo em horário de ponta e cobrança de energia/demanda reativa; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço, por ter agido conforme as normas do setor elétrico; (iv) regularidade da negativação, em razão da inadimplência da consumidora; (v) inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (vi) necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção ou, subsidiariamente, reduzir o dano moral e adequar os honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, id 21105123, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a concessionária apresentou respostas genéricas à reclamação administrativa, não realizou a vistoria solicitada, manteve indevidamente restrição creditícia após o pagamento da fatura e não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança impugnada.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se deve ser mantida a procedência dos pedidos relativos à fatura de energia elétrica de 12/2016, no valor de R$ 39.940,27; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) se é devida indenização por dano moral em razão da manutenção da inscrição da pessoa jurídica em cadastro restritivo; (iv) se o quantum indenizatório comporta redução; e (v) se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

No caso, não merece acolhimento a pretensão recursal principal de improcedência da ação.

A sentença reconheceu que a autora questionou administrativamente o valor da fatura de 12/2016, solicitando vistoria/inspeção no medidor da unidade consumidora nº 15203471, sem que a concessionária apresentasse resposta específica, clara e tecnicamente suficiente acerca do aumento expressivo da cobrança.

Embora a apelante sustente que a fatura decorreu de contrato de demanda, consumo em horário de ponta, energia reativa e peculiaridades próprias dos consumidores do Grupo A, tais alegações, por si sós, não afastam o fundamento central da sentença: a ausência de comprovação adequada, pela concessionária, da regularidade da cobrança impugnada e da efetiva observância do dever de informação e de apuração técnica da reclamação formulada pelo consumidor.

A relação jurídica é de consumo, incidindo os arts. 6º, III, VI, VIII e X, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõem:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

(...)

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço público essencial, detém melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade da medição, a higidez do equipamento, a origem do consumo faturado e a adequação dos valores cobrados. Não basta, portanto, afirmar genericamente que o consumo decorreu de horário de ponta ou de excedente de energia reativa, sem afastar, de modo específico, a falha apontada na origem quanto à ausência de vistoria ou inspeção apta a esclarecer a anormalidade da fatura.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a não interrupção do fornecimento de energia em razão da fatura discutida, a realização de vistoria/inspeção no medidor e o recálculo do faturamento de 12/2016 pela média das seis faturas anteriores, bem como a improcedência da reconvenção.

Quanto à negativação, a própria sentença reconheceu que a inscrição inicial relativa à fatura de 05/2016 ocorreu quando ainda havia inadimplemento, pois o registro teria ocorrido em 01/07/2016 e o pagamento apenas em 27/07/2016. Todavia, o fundamento da condenação não foi a inscrição originária, mas a manutenção da restrição após o pagamento do débito.

Nesse ponto, a apelante não comprovou ter providenciado, em tempo adequado, a baixa da anotação restritiva após o adimplemento. Incide, portanto, o art. 373, II, do CPC, segundo o qual compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral é admissível quando atingida sua honra objetiva, isto é, sua imagem, credibilidade e reputação no mercado. Nesse sentido, dispõe a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Dessa forma, é devida a indenização por dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 . Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ) . Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020
)

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto ao valor arbitrado.

A indenização foi fixada em R$10.000,00. Embora a manutenção indevida de restrição creditícia seja apta a ensejar dano moral à pessoa jurídica, os autos não demonstram repercussão concreta excepcional, como perda efetiva de crédito, abalo comercial específico, rompimento de contratos, recusa de financiamento ou prejuízo objetivo à atividade empresarial da apelada.

Nessas circunstâncias, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, entendo adequado reduzir a indenização para R$5.000,00, quantia suficiente para compensar a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica e preservar o caráter pedagógico da condenação.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a ré à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por período superior a um ano após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito, conforme entendimento pacificado no STJ, que exige a exclusão do nome em até cinco dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação da pessoa jurídica é evidente, conforme precedentes jurisprudenciais .

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos .

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024185620218140136 23705221, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa. Considerando que houve condenação pecuniária e também obrigação de fazer com proveito econômico relacionado ao recálculo da fatura impugnada, a fixação deve observar a ordem do art. 85, §2º, do CPC, que prevê a incidência sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na mesma direção:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

(...)

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746 .072/PR, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019). Assim, havendo condenação à repetição do indébito, esse valor é que deverá servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido .

(
STJ - REsp: 1986909 RS 2022/0046789-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023
)

Assim, impõe-se pequeno ajuste para que os honorários sucumbenciais da ação principal incidam sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, a ser apurado, se necessário, em fase própria, mantendo-se o percentual de 10%. Caso inviável a mensuração do proveito econômico, deverá ser utilizado o valor atualizado da causa, nos termos subsidiários do art. 85, §2º, do CPC.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para: (i) reduzir a indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00; e (ii) ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios da ação principal, para que incidam sobre o proveito econômico obtido, se mensurável, mantido o percentual de 10%, ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. Mantém-se a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026